Tribunal: TJMT
Processo: 1024830-55.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024830-55.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGENES GLEIDSON NOGUEIRA - CPF: 058.610.291-48 (APELANTE), ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - IRRESIGNAÇÃO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – OPERADA A PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite a rediscussão de matéria não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIÓGENES GLEIDSON NOGUEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1024830-55.2022, ajuizada pelo
BANCO PAN S/A
, julgou procedente a pretensão inicial, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na exordial.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante que alega que, apesar de residir no mesmo endereço há muitos anos, nunca recebeu qualquer notificação da apelada que pudesse constituí-lo em mora e justificar a busca e a preensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas à id. 176679011.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a instituição financeira ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do apelante para com o cumprimento da obrigação assumida no contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Concedida a liminar, o mandado foi efetivamente cumprido e o bem alienado apreendido e depositado nas mãos da instituição financeira.

Contra esta decisão o devedor fiduciário interpôs recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese, que o AR devolvido pelo motivo “mudou-se” deve ser desconsiderado, sobretudo por residir no mesmo endereço há anos e não ter recebido qualquer notificação do apelado.

O Agravo de Instrumento tramitou perante esta Câmara, sob o número 1024600-22.2022.8.11.0000, de minha relatoria, tendo sido reconhecido o mencionado documento como meio hábil para a comprovação da mora do devedor, razão pela qual, esta Colenda Câmara negou provimento ao recurso, cujo Acórdão transitou em julgado.

Depois de apresentada defesa e impugnada a contestação, sobreveio a sentença de procedência da ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

É que, como já dito, a tese recursal aventada pelo apelante, já foi enfrentada por ocasião da interposição do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1024600-22.2022.8.11.0000, cujo Acórdão transitou em julgado e cuja questão, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017). 3. O agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento sem carga decisória passível de ser atacada, eis que tão somente manteve entendimento proferido em decisões anteriores que não foram impugnados no tempo certo. (N.U 1019626-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Logo, inexiste possibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que já houve pronunciamento judicial sobre o assunto, sem qualquer interposição de recurso no momento oportuno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023